Tribunal: TJES
Processo: 5025633-42.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025633-42.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELMA LUZIA AUGUSTO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5025633-42.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
TELMA AUGUSTO DOS SANTOS

RECORRIDO:
BANCO SAFRA S.A, BANCO BRADESCO S.A e NEXT TECNOLOGIA E SERVIÇOS DIGITAIS S.A

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL DEVIDO SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos materiais e morais e pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por TELMA AUGUSTO DOS SANTOS em face de BANCO SAFRA S.A, BANCO BRADESCO S.A e NEXT TECNOLOGIA E SERVIÇOS DIGITAIS S.A.

Em síntese, a parte autora narrou ter tomado conhecimento de descontos mensais em sua aposentadoria. Alegou que tais descontos seriam decorrentes de um suposto contrato de empréstimo (consignado), que afirma nunca ter contratado com as requeridas, tendo sido vitima de golpe. Narra que os empréstimos foram depositados em uma conta do Banco Next, e do banco Bradesco os quais a autora nunca contratou.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito da Autora perante as Requeridas quanto ao objeto deste processo, razão pela qual ratifico a decisão de ID 49321329.

Condeno a Requerida Safra a restituir à Autora, de forma simples, todos os valores descontados referente ao contrato de empréstimo consignado indevidamente constituído em nome do Autor

Por fim,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral.

Irresignado com a sentença proferida, o requerente interpôs recurso inominado sob o fundamento de que teria ocorrido os danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Concedo a gratuidade de justiça pleiteada, e conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar a recorrente argui a concessão do efeito suspensivo e devolutivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir a ocorrência ou não de danos morais.

Como é cediço, a relação entre a instituição financeira e seus clientes rege-se pelas normas do direito consumerista, por força da Súmula 297 do STJ, bem como os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, ficando evidenciada a relação de consumo entre ambas as partes.

Ainda, como preconiza a Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Dessa forma, pautado no art. 14 do CDC, para a verificação da responsabilidade do banco réu, não há necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre essa, o fornecedor (instituição financeira) e o evento danoso, o qual foi reconhecido na sentença, e também se reconhece neste projeto de voto.

Neste sentido, é inegável a falha na prestação do serviço pelos requeridos que possibilitaram a realização de empréstimos consignados na conta da autora por terceiros, o que configura falha na prestação do serviço bancário, não havendo que se falar em caso fortuito externo, eis que a segurança dos dados dos clientes e segurança das operações são mecanismos intrínsecos ao serviço bancário.

Nesse diapasão, verifico no ID 16106516 a efetiva existência de descontos sobre o beneficio previdenciário da autora, bem como no documento de ID 16106515 a existência de empréstimos consignados registrado pelo Banco Safra, em conformidade com tais descontos.

Neste sentido, comprovado os descontos na aposentadoria da requerente, e que os mesmos são indevidos, tais fatos lesão a personalidade da requerente e configuram danos morais, os quais são reconhecidos de forma presumida, neste sentido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 . Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Neste sentido, reconheço a

ocorrência dos danos morais da parte autora, em relação ao quantum fixado, os danos morais devem obedecer o critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem que gere enriquecimento sem causa da parte demandante, mas sem desvincular a sua natureza indenizatória da medida, analisando a gravidade do fato e a capacidade econômica das partes, sem desconsiderar o caráter punitivo pedagógico, especialmente por se tratar de relação de consumo, assim, adotando tais parâmetros fixo os danos morais no valor de R$ 3.000,00.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar os requeridos de forma solidaria a repara a requerente por danos morais a quantia de R$ 3.000,00,
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Deixo de condenar os requeridos em custas e honorários advocatícios tendo em vista que não deram causa a interposição do recurso.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)